Tribunal: TJDFT
Processo: 0007770-67.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007770-67.2013.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: LUIZ GRATO DAVID DECISÃO Em atenção à petição de ID 24373888, verifico a tempestividade do recurso constitucional interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. Em razão da ocorrência de erro material, revogo a decisão de ID 24174462 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial (ID 23240348). I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA COMO GARANTIA DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELA AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE ANULAÇÃO DO TÍTULO. REINÍCIO DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA NO PRAZO DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DÍVIDA INEXIGÍVEL. I. Proposta demanda que tem por objeto a sustação do protesto e a anulação da nota promissória emitida para garantir contrato de renegociação de dívida, tem-se por interrompido o prazo prescricional para a cobrança judicial respectiva. II. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr "da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper", segundo o disposto no artigo 173 da Lei Civil de 1916 (CC/2002, art. 202, p. ún.). III. Transitada em julgado a sentença e não observado o prazo do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da dívida inscrita no "contrato de renegociação" e na nota promissória emitida em garantia. IV. Não se pode estabelecer termos iniciais distintos para a prescrição da pretensão de cobrança baseada no "contrato de renegociação" e da "nota promissória" emitida como garantia de pagamento, ainda que o protesto deste título de crédito tenha sido sustado por decisão judicial que depois não se confirmou na sentença que julgou improcedente a demanda principal. V. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 16, 17, 18 e 35, § 3o, todos da Lei 9.492/1997; bem como 202 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta que, ao contrário do fixado na decisão combatida, o contrato objeto da lide e a nota promissória dada em garantia do aludido contrato não estariam prescritos e, portanto, seriam exigíveis. Para fundamentar sua tese recursal, rediscute toda a linha temporal das ações judiciais e protestos que envolvem os títulos que embasam a dívida perseguida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 16, 17, 18 e 35, § 3o, todos da Lei 9.492/1997; bem como 202 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato, da nota promissória e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009